Tribunal: TJPA
Processo: 0007535-41.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007535-41.2016.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: IVO BARARUA VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor público municipal para pagamento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina com base na remuneração global.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento extra petita em razão do conteúdo da condenação;

(ii) saber se o terço constitucional de férias deve ser calculado com base na remuneração total ou apenas sobre o vencimento básico;

(iii) saber se a gratificação natalina já é paga com base na remuneração global, afastando eventual diferença devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de julgamento extra petita, tendo em vista que os pedidos foram cumulativos e individualizados, conforme art. 327 do CPC.

4. O terço constitucional de férias deve incidir sobre a remuneração total, à luz da Súmula Vinculante nº 16 do STF, ainda que ausente norma municipal específica após revogação legislativa.

5. A gratificação natalina já é regularmente paga com base na remuneração global, conforme comprovado pelas fichas financeiras e legislação municipal vigente (art. 64 da Lei nº 39/1991), razão pela qual é indevida a condenação neste ponto.

6. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, sendo fixados em 10% sobre o valor da causa quanto ao autor, e pendente de liquidação quanto ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de diferenças relativas à gratificação natalina, manter a condenação quanto ao terço de férias e ajustar a fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. O terço constitucional de férias de servidor estatutário deve ser calculado com base na remuneração total, à luz da Súmula Vinculante nº 16 do STF. 2. Comprovado o pagamento da gratificação natalina com base na remuneração global, é indevida a condenação ao pagamento de diferenças a esse título. 3. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve observar os percentuais legais, sendo a definição exata postergada para a fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, 327 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 16; STF, ARE 942294/BA, Rel. Min. Edson Fachin.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação do Ente Municipal ao pagamento das diferenças de gratificação natalina mantendo os demais comandos da sentença recorrida, bem como fixar os honorários advocatícios devidos pelo apelado ao Município de Abaetetuba no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, e esclarecer que o percentual dos honorários devidos pelo ente público somente deverá ser definido por ocasião da liquidação do julgado.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Abaetetuba
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança
movida por
Ivo Bararua Viegas
, nos seguintes termos (ID 8891846):

“POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar ao autor as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base na remuneração dos autores.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, as partes arcarão, pro rata, com as despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do Município réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.

Abaetetuba/PA, 13 de julho de 2021.”

Em sede de preliminar, o apelante alega que a sentença seria
extra petita
, uma vez que o apelado pleiteou o pagamento da diferença do terço de férias e do décimo terceiro salário, em razão da necessidade de inclusão dessas parcelas na base de cálculo do adicional de periculosidade e das horas extras.

No mérito, sustenta a inexistência de direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre a remuneração global, argumentando que tal verba deve incidir apenas sobre o vencimento básico, nos termos do arts. 7º, inciso XVII e 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, ressaltando que o art. 75 da Lei Municipal nº 39/1991 foi revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000.

Suscita a necessidade de exclusão da condenação relativa à suposta diferença no pagamento da Gratificação Natalina, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo juízo de piso, o Município já efetuava o pagamento do 13º salário com base na remuneração global, conforme dispõe o art. 64 da Lei Municipal nº 39/91 e comprovado no contracheque anexado.

Destaca, por fim, que a remuneração corresponde ao vencimento básico acrescido das demais vantagens de caráter permanente não pode incluir adicional noturno, adicional de periculosidade, horas extras e demais vantagens de natureza transitória ou temporária, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 128/2000, que alterou o art. 41 do Regime Jurídico Único.

Defende a majoração dos honorários devidos pelo apelado e a exclusão dos honorários devido pelo ente público.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 8891850 - Pág. 2).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11781885).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A controvérsia recursal em análise cinge-se à verificação da correção ou não da sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Ivo Bararua Viegas contra o Município de Abaetetuba, reconhecendo seu direito ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base em sua remuneração.

Preliminarmente, quanto à alegação de julgamento extra petita, cumpre observar o disposto no art. 492 do CPC: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Esse dispositivo consagra o princípio da adstrição, segundo o qual o juiz está vinculado aos limites do pedido formulado pela parte autora.

No presente caso, verifica-se que, na petição inicial, o apelado formulou pedidos cumulativos de recebimento de parcelas relativas ao adicional de periculosidade, adicional noturno, horas extras, gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional, não havendo relação de dependência entre eles.

Dessa forma, é cabível a análise individualizada de cada pedido, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 327, § 1º, incisos I a III, do CPC:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA”. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. PERCEPÇÃO DA PARCELA TÃO SOMENTE NO PERÍODO TRABALHADO NO HORÁRIO PREVISTO EM LEI. VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCABIMENTO DO REFLEXO NO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SENTENÇA ILIQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (Processo n.º 0007454-92.2016.8.14.0070 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/12/2022).

Portanto, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito recursal.

É importante destacar que o vínculo do apelado com o Município de Abaetetuba é de natureza estatutária (servidor efetivo), estando submetido ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), razão pela qual os direitos garantidos aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) somente podem ser estendidos aos servidores estatutários mediante previsão legal expressa.

O Município sustenta que o terço constitucional de férias deve incidir apenas sobre o vencimento base, e não sobre a remuneração global, pois o art. 75 da Lei Municipal nº 39/1991 teria sido revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000, sendo aplicável, assim, o disposto no arts. 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Contudo, com a revogação do art. 75 da Lei Municipal nº 39/1991 pela Lei Municipal nº 128/2000, restou ausente norma municipal que regulamente a base de cálculo do terço constitucional de férias.

Nessa toada, ainda que o apelante sustente que tal cálculo deva incidir apenas sobre o vencimento base, esse entendimento contraria a Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

Ademais, o art. 41 da Lei Municipal nº 39/1991 dispõe que “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.”

Assim, ainda que o juízo
a quo
tenha fundamentado a condenação com base em norma revogada, mantenho a condenação com fundamento diverso, pois a base de cálculo do terço constitucional de férias deve, como regra, corresponder à remuneração total, nos termos do entendimento pacificado pelo STF. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado:

“Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC1, p. 74): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA. O CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. A disposição do art. 39, § 3º da CF não deixa dúvidas de que se aplicam aos servidores públicos, as garantias constitucionais previstas pelo art. 7º da Carta Magna, entre eles o direito ao recebimento de um terço sobre o seu salário normal no momento do gozo de suas férias. Salário normal, consiste em remuneração, que, por sua vez, entende-se por salário base acrescido das verbas de caráter salarial, tais como adicionais, gratificações fixas ou variáveis, diárias para viagem, desde que excedentes a 50% do salário, prêmios, utilidades fornecidas com habitualidade gratuitamente, dentre outras. Precedentes doutrinários do mestre Carvalho Filho. Destarte, foi correto o entendimento do magistrado de piso quando entendeu que o ‘o abono mencionado deve incidir sobre os valores totais ordinários incorporados aos vencimentos, englobando além do salário base, as verbas sob as siglas de INCENTIVO AO MAGISTÉRIO, ADICIONAL, ATIVIDADE COMPLEMENTAR, GRAT, INC. QUALIF. PROF. e outras afins.’ Recurso de Apelação Improvido.” No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “nem todas as parcelas constantes dos vencimentos integram a base de cálculo das férias e do abono de 1/3.” (eDOC 1, p. 107) (grifo do original) A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso, em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279/STF. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do necessário prequestionamento. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Além disso, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de sanar a omissão. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 1, p. 76): “Da detida análise dos contracheques da recorrida, percebe-se que o terço constitucional vem sendo concedido com base apenas no salário base, não sendo computada para cálculo da referida gratificação as demais vantagens componentes da sua remuneração.” Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional, pertinente às verbas salariais que se incluem na remuneração, configurando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição, o que não autoriza o acesso à via extraordinária, e o reexame de fatos e provas, o que também inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente.” (ARE: 942294 BA - BAHIA 0000344-35.2010.8.05.0189, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/04/2016, Data de Publicação: DJe-089 04/05/2016).

Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação relativa ao terço constitucional de férias.

Quanto à gratificação natalina, o Município de Abaetetuba alega que já realiza o pagamento com base na remuneração global, nos termos do art. 64 da Lei Municipal nº 39/1991:

“Art. 64 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.”

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o 13º salário tem sido efetivamente pago com base na remuneração global. Em casos análogos, envolvendo o mesmo ente municipal, esta Corte tem afastado condenações semelhantes, reconhecendo a regularidade dos pagamentos.

Citam-se, por oportuno, os seguintes julgados desta Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A DIFERENÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGIA NOTURNO. BASE DE CÁLCULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO (ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 039/91). SÚMULA VINCULANTE Nº 16 STF. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. FICHAS FINANCEIRAS COMPROVAM O ADIPLEMENTO DE FORMA CORRETA E REGULAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS REJEITADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, ADEQUAR A VERBA HONORÁRIA AO CPC/2015. SENTENÇA ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES STJ. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ação de cobrança contrária ao Município de Abaetetuba ajuizada por servidor concursado no cargo de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h. Alegação de direito ao recebimento de adicional noturno, periculosidade e horas extras, assim como as diferenças em gratificação natalina e de terço constitucional de férias. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito apenas ao pagamento das diferenças referentes ao terço constitucional de férias e gratificação natalina (13º salário), sob o fundamento de que deveriam ser calculados com base na remuneração. 3. Ainda que se leve em consideração que a aferição do terço de férias tem como parâmetro apenas a CF/88, por conta da revogação expressa do art. 75, da Lei Municipal nº 39/91 pela Lei Municipal nº 128/2000 não comporta alteração a decisão recorrida. Razões recursais se revelam contrárias ao entendimento do Enunciado da Súmula Vinculante nº 16 do STF que estabelece que: "Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público." 4. Acolhimento das razões recursais quanto à reforma da condenação ao pagamento das diferenças referentes a gratificação natalina. Fichas financeiras do apelado que comprovam que o pagamento ocorreu de forma regular e correta, merecendo, neste ponto, ser afastada a condenação. 5. Quanto aos honorários de sucumbência, rejeitado o apelo, porém alterada a sentença em remessa necessária para adequação ao CPC/15. A jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, justificando-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, da Lei 13.105/2015. 6. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e parcialmente providos.” (Processo n.º 0042186-36.2015.8.14.0070, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 29 de setembro de 2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS CONCERNENTES AO TERÇO DE CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO (ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 039/91). DESCABIMENTO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO 13º SALÁRIO. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DESSA GRATIFICAÇÃO. MÁ-FÉ ATRIBUÍDA AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONFIGURADORES PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL RESPECTIVO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.” (Processo n.º 0099179-02.2015.8.14.0070 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 01 de setembro de 2022).

A exclusão da condenação referente à gratificação natalina, portanto, é medida que se impõe.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, esclareço que somente é admitida a sua fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC), não incidindo o presente caso em nenhuma dessas hipóteses.

Assim, deve ser observada a regra dos §§ 3º e § 4º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação do Ente Municipal ao pagamento das diferenças de gratificação natalina mantendo os demais comandos da sentença recorrida, bem como fixar os honorários advocatícios devidos pelo apelado ao Município de Abaetetuba no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, e esclarecer que o percentual dos honorários devidos pelo ente público somente deverá ser definido por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relato

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/1
2/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 27/05/2025